Tribunal: CARF
Processo: 15746.720555/2023-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720555/2023-20
ACÓRDÃO
1102-001.743 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KLABIN IRMÃOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019
LUCRO PRESUMIDO. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO.
Os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, bem como os
rendimentos e ganhos líquidos decorrentes de quaisquer operações
financeiras, serão adicionados ao lucro presumido ou arbitrado, para efeito
de determinação do imposto de renda devido. Art. 51 da lei 9.430/96.
LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL. LUCRO PRESUMIDO. PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
JUROS
SOBRE
O
CAPITAL
PRÓPRIO.
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO.
Para fins de apuração do lucro presumido, a receita de juros sobre o capital
próprio deve ser adicionada diretamente à base de cálculo da CSLL,
independentemente de serem ou não consideradas como receitas de
atividade principal, não se submetendo aos percentuais de que trata o art.
20 da Lei 9.249/1995.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Roney Sandro Freire Corrêa (Relator), Cristiane
Pires McNaughton e Gustavo Schneider Fossati, que davam provimento. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.
Sala de Sessões, em 29 de setembro de 2025.

Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.743 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2023-20
2
Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa – Relator

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Souza – Redator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Corrêa, Gustavo Schneider Fossati, Ana Cláudia
Borges de Oliveira, Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente o conselheiro Gabriel
Campelo de Carvalho, substituído pelo conselheiro Gustavo de Oliveira Machado.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, em face de decisão da 9a TURMA/DRJ01, que julgou
improcedente os autos de infração, relativos aos anos-calendário de 2018 e 2019, com montante
histórico de R$ 34.363.002,75, incluindo juros de mora calculados até 13/04/2023 e multa de
ofício proporcional de 75%.
Depreende-se do Termo de Verificação Fiscal, que a recorrente realizou apuração
indevida do Lucro Presumido, de modo que a acusação fiscal considerou que os juros sobre o
capital próprio (JCP) recebidos deveriam ter sido somados à base de cálculo do IRPJ e da CSLL, e
não submetidos ao percentual de presunção de 32%, como procedeu a própria Klabin.
Em 19.11.2021, foi deflagrado a fiscalização com escopo de verificar o devido
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPJ e à CSLL no tocante ao ano-calendário de
2019, sendo posteriormente ampliado para abranger, também, o 4o trimestre de 2018.
No curso do procedimento, a Recorrente, que é tributada com base no lucro
presumido, foi intimada a apresentar às informações sobre os valores de juros sobre capital
próprio (“JCP”) recebidos em decorrência de seu investimento.
Em razão das respostas elaboradas pela recorrente, a acusação fiscal entendeu que:
“[...] 4. TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO (JCP)A
KLABIN IRMÃOS & CIA (atual KLABIN IRMÃOS S/A) recebeu as seguintes quantias a
título de JCP da empresa KLABIN S/A:
• R$ 47.421.041,84 em 14/11/2018 (4o trimestre de 2018) (fl. 107);
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.743 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2023-20
3
• R$ 22.368.308,54 em 28/02/2019 (1o trimestre de 2019) (fl. 108); e
• R$ 17.870.938,29 em 30/11/2019 (4o trimestre de 2019) (fl. 108).
Estes valores foram tributados pela KLABIN IRMÃOS pelo regime de caixa e com a
aplicação do percentual de presunção de 32%, para a determinação do lucro
presumido/resultado presumido.
(...)
O cálculo do IRPJ e da CSLL foi feito novamente pela Fiscalização (v. doc. Memória
de Cálculo – IRPJ E CSLL, fl. 114), com a adição dos JCP à base de cálculo, sem a
aplicação do percentual de presunção de 32%, e com a dedução do imposto de
renda retido na fonte (IRRF) (v. doc. Livro Razão – IRRF – 2018 e Livro Razão – IRRF
-2019, fls. 109 a 113), no caso do IRPJ, inclusive o retido pela KLABIN S/A por
ocasião dos pagamentos de JCP (v. doc. DIRF 2018 e 2019 KLABIN S/A – fls. 100 a
102). Foram ainda considerados como créditos na apuração os valores declarados
pela KLABIN IRMÃOS em DCTF, conforme extratos de fls. 104 a 106 e
demonstrativo Memória de Cálculo – IRPJ E CSLL de fls. 114.
(...)”
Irresignada, a recorrente alegou que demonstrou, de acordo com as alterações
introduzidas pela Lei no 12.973/2014, ser uma sociedade holding, sendo os JCP caracterizados
como receita bruta.
Ademais, consignou que:
Da Base de Cálculo do IRPJ e da CSLL no Regime do Lucro Presumido Do
Enquadramento do JCP como Receita Bruta quando decorrente da Atividade
Principal da Pessoa Jurídica - Holding
Como a Recorrente tem por objeto principal a participação e/ou investimento em
outras pessoas jurídicas, é certo que a receita decorrente de JCP, auferida no
exercício dessa atividade, deve ser considerada receita bruta para fins fiscais (o
que sequer está em discussão, como a própria decisão recorrida admitiu). A
receita de JCP deve ser enquadrada na hipótese prevista no inciso I, do artigo 25,
da Lei no 9.430/96, que é categórico ao estabelecer que à receita bruta definida
pelo artigo 12, do Decreto-lei no 1.598/77, aplicam-se os percentuais de
presunção previstos no artigo 15 da Lei no 9.249/95, para fins de apuração do
lucro presumido.
Da Inaplicabilidade do Art. 51 da Lei 9.430/96 na hipótese em que a receita de
JCP decorre da atividade principal da pessoa jurídica enquadrando-se como
Receita Bruta
Diversamente do que entendeu a decisão recorrida, o disposto no artigo 51, da
Lei no 9.430/96, não justifica que as receitas de JCP auferidas pela Recorrente, no
exercício do seu objeto social, não sejam submetidas aos percentuais de
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.743 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2023-20
4
presunção previstos no artigo 15 da Lei no 9.249/95, para fins de apuração do
lucro presumido.
(...)
É certo que à época da edição do artigo 51, da Lei no 9.430/96, o conceito de
receita bruta – extremamente restrito (como explicado no tópico anterior) – não
compreendia os “rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras”, aos quais os JCP foram equiparados. Por esse motivo, fazia sentido a
aplicação ampla deste dispositivo legal, que estava em linha com a redação então
vigente do artigo 25, da Lei no 9.430/96, já que não se cogitava que os JCP
poderiam integrar a receita bruta da pessoa jurídica, ainda que sua atividade
principal ou exclusiva fosse a de holding.
A legislação atual, como demonstrado, é diferente e, conforme reconhecido pela
própria r. decisão recorrida, prevê que, no conceito de receita bruta, estão
abrangidas as receitas de JCP quando recebidos no exercício do objeto social da
sociedade.
Além disso, a aplicação irrestrita e literal do disposto no artigo 51, da Lei no
9.430/96 implicaria admitir a hipótese de que uma sociedade holding, na prática,
não poderia optar pela tributação com base no lucro presumido, uma vez que
majoritariamente a sua receita tributável, decorrente do recebimento de JCP ou
dividendos, nunca se submeteria ao percentual de presunção do lucro, o que se
mostra absolutamente irrazoável.
Dessa forma, está claro que é totalmente incompatível o entendimento
sustentado pela r. decisão recorrida acerca da necessidade de adição ao lucro
presumido dos JCP recebidos pela Recorrente, sociedade holding, como se
“demais receitas” fossem, a partir da simples e incondicional aplicação do artigo
51, da Lei no 9.430/96, o qual, como demonstrado, foi parcialmente revogado
(ainda que tacitamente) pela Lei no 12.973/14.
Subsidiariamente: Do Necessário Afastamento da Multa de Ofício e dos Juros
Moratórios
Conforme exposto anteriormente, a decisão recorrida fundamentou seu
entendimento pela aplicação, ao caso vertente, do disposto no artigo 51, da Lei no
9.430/96, na Solução de Consulta Cosit no 99.010/2023, a qual concluiu pela
impossibilidade de utilização dos percentuais de presunção sobre as receitas de
JCP auferidas por pessoa jurídica que possui como objeto social a atividade de
“participação e administração de outras sociedades de qualquer tipo”.
Ocorre que, a Solução de Consulta mencionada pela decisão recorrida foi
publicada apenas em setembro de 2023.
Até agosto de 2023, fato é que todas as manifestações da Receita Federal do
Brasil a esse respeito, notadamente a SC no 84/2016 eram no sentido de que a
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.743 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2023-20
5
receita de JCP, quando auferida por sociedade holding, tem natureza de receita
bruta a ser tributada pelo PIS e pela COFINS, inclusive no regime cumulativo.
A Solução de Consulta Cosit n° 84/2016, reconheceu que a Lei no 12.973/14
ampliou o conceito de receita bruta do artigo 12, do Decreto-lei no 1.598/77 para
todos os fins fiscais, uniformizando a base tributável do IRPJ, da CSLL, do PIS e da
COFINS.
No momento da ocorrência do suposto fato gerador dos débitos de IRPJ e de CSLL
em discussão (i.e., em 2018 e 2019), o procedimento adotado pela Recorrente de
considerar as receitas de JCP como receita bruta e, portanto, sujeitas ao
percentual de presunção de 32% para apuração do lucro presumido, conforme
artigo 25, inciso I, da Lei no 9.430/96, estava exatamente em consonância e
amparado no entendimento manifestado pelas autoridades fiscais na referida
solução de consulta, nos termos do artigo 100, do Código Tributário Nacional.
Assim, caso se admita, apenas para fins de argumentação, que o entendimento
adotado pela autoridade autuante estaria correto, ainda assim a decisão recorrida
deve ser reformada, para que, ao menos, seja reconhecido o necessário
afastamento da multa de ofício e dos juros de mora, conforme disposto no artigo
100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, segundo o qual “a
observância das normas referidas neste artigo exclui a imposição de penalidades,
a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de
cálculo do tributo”.
Assim, a recorrente requer que o auto de infração seja cancelado e,
subsidiariamente, que seja afastada a multa de ofício e os juros de mora, conforme disposto no
artigo 100, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Conforme consta da tela extraída do AR (Aviso de Recebimento e-fl.234), a
intimação referente à decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada nos autos
deste processo administrativo, ocorreu no dia 24.11.2023 (sexta-feira).
Assim, o prazo de que a Recorrente dispõe para interposição de recurso voluntário
iniciou no dia 27.11.2023 (segunda-feira) e encerra-se no dia 26.12.2023 (terça-feira).
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.743 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2023-20
6
Desta forma, é tempestivo o presente Recurso Voluntário, protocolado em
27.11.2023, conforme estabelece o art. 33 do Decreto n.o 70.235/72.

MÉRITO
Conforme relatado, o litígio submetido a esse Conselho cinge a partir da natureza
jurídica dos juros sobre o capital próprio (JCP) a serem auferidos pela pessoa jurídica e o
tratamento tributário a ser aplicado para fins de apuração do IRPJ e da CSLL na sistemática do
lucro presumido.
Ao compulsar os autos, verifica-se que os juros sobre o capital próprio recebidos
deveriam ter sido somados à base de cálculo do IRPJ e da CSLL e não submetidos ao percentual de
presunção de 32%.
Assevera-se, de forma geral, que os juros sobre capital próprio (JCP) correspondem
a uma das formas de remuneração do capital investido pelos sócios. Caso os sócios sejam pessoas
jurídicas tributadas pelo lucro real, lucro presumido ou lucro arbitrado, as receitas financeiras
decorrentes do recebimento dos juros sobre o capital próprio são tributáveis para fins de IRPJ e da
CSLL, podendo ser deduzido do IRPJ apurado o Imposto de Renda na Fonte retido pela fonte
pagadora por ocasião do pagamento ou crédito dos JCP aos sócios.
Neste diapasão, destaco o conceito de receita bruta trazido pelo Decreto-lei no
1.598/77, com as alterações trazidas pela lei no 12.973, de 2014, bem como a nova redação
trazida pelo Decreto no 9.580 de 2018, que, em seu art. 208, assim dispõe:
DECRETO No 9.580, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018
Art. 208. A receita bruta compreende (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12,
caput):
I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;
II - o preço da prestação de serviços em geral;
III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e
IV - as receitas da atividade ou do objeto principal da pessoa jurídica não
compreendidas no inciso I ao inciso III do caput.
§ 1o A receita líquida será a receita bruta diminuída de (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 12, § 1o):
I - Devoluções e vendas canceladas;
II - descontos concedidos incondicionalmente;
III - tributos sobre ela incidentes; e IV - valores decorrentes do ajuste a valor
presente, de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 1976,
das operações vinculadas à receita bruta.
§ 2o Na receita bruta não se incluem os tributos não cumulativos cobrados,
destacadamente, do comprador ou do contratante pelo vendedor dos bens ou
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.743 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2023-20
7
pelo prestador dos serviços na condição de mero depositário (Decreto-Lei no
1.598, de 1977, art. 12, § 4o).
§ 3o Na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes e os valores
decorrentes do ajuste a valor presente, de que trata o inciso VIII do caput do art.
183 da Lei no 6.404, de 1976, das operações previstas no caput, observado o
disposto no § 2o (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 5o).
Considerando as disposições acima citadas, tendo em vista que a atividade principal
da recorrente diz respeito à participação em outras sociedades, pode-se afirmar que a receita
proveniente de juros sobre o capital próprio auferidos em razão do exercício de sua atividade
principal deve ser considerada como receita bruta à luz da legislação vigente.
Porém, o fato de se considerar os rendimentos de juros sobre o capital próprio
como receita bruta em razão da atividade principal da pessoa jurídica, não significa que deverão
ser considerados como base para aplicação dos percentuais de presunção de que tratam os arts.
15 e 20 da Lei no 9.249/95, pois a legislação tributária traz um regramento específico a ser
aplicado às receitas de juros sobre o capital próprio auferidos pelas pessoas jurídicas,
independentemente de serem ou não consideradas como receitas de atividade principal,
alterando apenas o tratamento tributário com base no tipo de regime de apuração adotado (lucro
real, presumido ou arbitrado).
É o que dispõe o art. 51 da Lei 9.450/96, ao considerar que as receitas provenientes
de juros sobre o capital próprio devem ser adicionadas à base de cálculo do imposto sobre a renda
das pessoas jurídicas optantes pela sistemática do lucro presumido:
Art. 51. Os juros de que trata o art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, bem como os rendimentos e ganhos líquidos decorrentes de quaisquer
operações financeiras, serão adicionados ao lucro presumido ou arbitrado, para
efeito de determinação do imposto de renda devido.
Parágrafo único. O imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos de
que trata este artigo será considerado como antecipação do devido na declaração
de rendimentos.
Não obstante, o art. 12 do Decreto-lei n. 1.598, por remissão feita pelo inciso I do
art. 25 da Lei n. 9.430, é a norma central de apuração do lucro presumido, tratando sobre a base
de cálculo dos tributos; e de igual forma, o art. 51 da Lei n. 9.430 diz respeito à base de cálculo dos
tributos no lucro presumido. O mero fato de estarem localizados em diplomas legais distintos não
altera o fato de que ambas serem normas de apuração de IRPJ e CSLL no regime em análise.
Neste cenário, pode-se sustentar que, após a edição da Lei n. 12.973/2014, que
incluiu o inciso IV ao art. 12 do Decreto-lei n. 1.598, ampliando sobremaneira o seu alcance, o art.
51 da Lei n. 9.430/96 foi derrogado (revogado parcialmente) pela lei em comento, no tocante às
sociedades holding optantes pelo lucro presumido.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.743 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2023-20
8
Com efeito, a derrogação decorre da incompatibilidade entre a nova definição do
conceito de “receita bruta” e o art. 51 da Lei n. 9.430/96, que determina o tratamento dos JCP
como “demais rendimentos” para fins de tributação no lucro presumido, na medida em que, se
este dispositivo permanecesse vigente no ordenamento tributário para as sociedades holding,
haveria um esvaziamento na opção destas pelo regime do lucro presumido.
Por outro lado, não é essa a finalidade do legislador ao dispor sobre o aludido
regime de tributação. Em verdade, o objetivo com a criação do regime do lucro presumido foi
facultar aos contribuintes um regime simplificado, impondo, assim, condições para a sua opção.
Não sendo a tributação dos JCP uma condição inaugurada pela legislação tributária, teria havido
derrogação (revogação parcial) do art. 51 da Lei n. 9.430/96 após a edição da Lei n. 12.973/2014,
sob pena de esvaziamento da opção do regime do lucro presumido para as sociedades holding.
Note-se ainda, que não poderia ser sustentada a posição de que não haveria
derrogação pelo art. 12 do Decreto-lei n. 1.598 ser norma geral e o art. 51 da Lei n. 9.430 norma
especial. Em verdade, ambas são normas de apuração do lucro presumido, sendo que ambos se
aplicam para fins de determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Inclusive, o art. 51 foi incluído na mesma lei que prevê a determinação do lucro
presumido, que é o art. 25 da Lei n. 9.430/96.
Em relação ao segundo ponto, que reforça o primeiro, como o regime de tributação
pelo lucro presumido é residual em relação ao critério quantitativo, sempre que uma receita for
enquadrada como receita bruta, não o será, por incompatibilidade, os “demais rendimentos”
estabelecidos no inciso II do art. 25 da Lei n. 9.430/96.
No caso dos JCP, em vista da correlação com as atividades de holding, haveria o
enquadramento destes como receita bruta, com aplicação de percentuais de presunção para
determinação do lucro tributável. Em decorrência, os JCP não seriam tratados como “demais
rendimentos”.
Ademais, a sociedade holding tem por objeto social administrar e gerir suas
investidas, de modo que se deve aplicar o percentual de 32% para o IRPJ e para a CSLL, já que se
trata de atividade enquadrada no art. 15, inciso III, alínea c, da Lei n. 9.249.
Diante dessas conformidades, entendo que assiste razão à recorrente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.743 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2023-20
9
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, redator designado
Peço vênia para divergir do ilustre relator.
Entendo que para a apuração do Lucro Presumido, os juros sobre o capital próprio
(JCP) recebidos devem ser somados ao lucro presumido (e à base de cálculo da CSLL), com a
dedução do imposto de renda retido na fonte (IRRF), e não submetidos ao percentual de
presunção de 32%. Desta forma prescreve o art. 51 da Lei n. 9.430/96, não havendo qualquer
ressalva na citada lei ou em qualquer outra lei vigente.
No mesmo sentido a inteligência do RESP no 1.373.438 – RS, que entendeu que a lei
tributária pode determinar os efeitos dos JCP pagos ou recebidos, como lucros ou juros, para fins
tributários.
O sujeito passivo alegou que o art. 25, I, da Lei no 9.430/96, permitiria a aplicação
dos percentuais de presunção sobre o JCP recebido, justificando que o JCP seria classificado como
receita bruta para empresas com a atividade de holding.
Mas, como dito, o art. 51 da Lei n. 9.430/96 não traz qualquer ressalva quanto à
obrigação de somar à base de cálculo do IRPJ e da CSLL os juros sobre o capital próprio (JCP)
recebidos para a apuração do IRPJ ou da CSLL devidos.
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período de
apuração de que trata o art. 1o, deduzida das devoluções e vendas canceladas e
dos descontos incondicionais concedidos; e (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014) (Vigência)II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos
auferidos em aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos
decorrentes de receitas não abrangidas pela inciso I, com os respectivos valores
decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art.
183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais valores determinados
nesta Lei, auferidos naquele mesmo período. (Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014) (Vigência)
(...)
Art. 51. Os juros de que trata o art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995, bem como os rendimentos e ganhos líquidos decorrentes de quaisquer
operações financeiras, serão adicionados ao lucro presumido ou arbitrado, para
efeito de determinação do imposto de renda devido.
(...)
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.743 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720555/2023-20
10
Também não socorre o Recorrente as disposições da Solução de Consulta no
84/2016 visto que o caso se referia à receita bruta a ser tributada pelo PIS e pela COFINS,
interpretando as leis pertinentes às contribuições. Desta forma, não se aplica o afastamento da
multa de ofício e os juros moratórios, não se aplicando os termos do artigo 100, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 276
DF CARF MF
Original